Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751634-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUIL JOSE GOMES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAUIL JOSE GOMES NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0706487-21.2020.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante relata ter ajuizado a ação de origem visando a obtenção da isenção do Imposto de Renda e a repetição de indébito, tendo em vista possuir moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante. Afirma ser hipossuficiente e que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade. Aduz não dispor dos recursos necessários para arcar com as despesas do processo, pois a sua renda mensal líquida é insuficiente para a manutenção da subsistência própria e de sua família. Expõe que apesar de ser aposentado e possuir renda líquida no valor de R$5.607,59, é arrimo de família e possui despesas altas e vários empréstimos consignados. Assevera que a contratação de advogado particular não pode obstar a concessão do benefício. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, tendo em vista o objeto recursal. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 21986207), aufere rendimento bruto de R$14.851,63 e líquido no valor de R$5.607,59 e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Observe-se do contracheque do agravante, que não obstante tenha contratado vários empréstimos para desconto em folha de pagamento, certo é que, mesmo após a dedução das parcelas dos financiamentos, o valor líquido recebido é, em muito, superior à média da população brasileira, sendo incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo o agravante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator